Tribunal: TJDFT
Processo: 0745294-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745294-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora sobre o Faturamento – Possibilidade – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme inteligência do § 1o do art. 835 do Código de Processo Civil, “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. No caso, foram promovidas pesquisas no sistema SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, todas infrutíferas. Desta forma, está autorizado o juízo de origem a alterar a ordem de penhora como o fez. De igual forma, está preenchido o requisito do art. 866 do Código de Processo Civil, inexistindo “outros bens penhoráveis”. Demais, segundo inteligência do parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Desta forma, não tendo o executado indicado expressamente outros meios eficazes e menos onerosos, a determinação deve ser mantida. Ainda, os atos expropriatórios são, por essência, praticados sem prévia ciência da parte executada, para garantir a eficácia da medida, não havendo falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, que são garantidos de forma diferida. Sobre a constrição ter recaído sobre outra empresa, não vislumbro, sendo tal alegação completamente destoante da realidade dos autos. Durante todo o processo, a empresa agravante declinou o seu endereço no local onde foi realizada a penhora. Inclusive, a impugnação de ID 164392718, na origem, datada de julho de 2023, declina o endereço da penhora como sendo da empresa. Para além, continua em pleno funcionamento estabelecimento na localidade com o nome de Villa Carioca. Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Eventual penhora dirigida a terceiro pode ser impugnada pela via própria, sendo vedado em nosso ordenamento jurídico a defesa de direito alheio como próprio. Também não se evidencia qualquer risco de dano, uma vez que a própria parte defende que o seu faturamento inexiste. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator